Tribunal: TCU
Processo: 005.083/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-03-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1704/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 005.083/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Albeli Silvio Alves de Souza (XXX.370.641-XX); Arnaldo dos Santos (XXX.722.848-XX); Cleudimar Pereira dos Santos (XXX.545.001-XX); Deldir Soares da Rocha (XXX.291.601-XX); Jaldo Vieira dos Santos (XXX.593.503-XX); Joao Batista da Cunha (XXX.655.581-XX); Joao Pereira Sobrinho (XXX.988.281-XX); Leni Gomes da Silva (XXX.865.841-XX); Luciana Alves Vieira (XXX.185.601-XX); Waldir Silva de Almeida (XXX.010.731-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.